Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705826-25.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO JOSE DE MELO PIMENTEL, MARCIA ULHOA PIMENTEL APELADO: PEDRO LUIZ DALCERO, ISABEL BOTELHO BARBOSA D E S P A C H O A parte apelada, em contrarrazões, suscita questões preliminares. Assim, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 10 e artigo 1.009, § 2o, intimem-se os apelantes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator